Tribunal: TJSP
Processo: 1010277-30.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação da autora, alegando que restou incontroversa a negativa de atendimento baseada em suposto inadimplemento da mensalidade do mês de julho/2020; inadequação do procedimento de cancelamento do plano de saúde e que o transtorno vivenciado no laboratório ao receber a notícia de que não poderia realizar o exame que necessitava –

Ementa:
Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação da autora, alegando que restou incontroversa a negativa de atendimento baseada em suposto inadimplemento da mensalidade do mês de julho/2020; inadequação do procedimento de cancelamento do plano de saúde e que o transtorno vivenciado no laboratório ao receber a notícia de que não poderia realizar o exame que necessitava – Cancelamento do plano de saúde da autora que perdurou por apenas dois dias e foi solucionado pelas prestadoras do serviço – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.